Tribunal: TJSP
Processo: 1001142-88.2017.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. Município de Iepê. Auxiliar de Serviços Gerais. Pretensão voltada à majoração do Adicional de insalubridade do atual grau médio (20%) para o grau máximo (40%). Inadmissibilidade. Laudo pericial desfavorável à pretensão autoral, que corrobora o laudo técnico elaborado administrativamente pelo Município. Prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. Município de Iepê. Auxiliar de Serviços Gerais. Pretensão voltada à majoração do Adicional de insalubridade do atual grau médio (20%) para o grau máximo (40%). Inadmissibilidade. Laudo pericial desfavorável à pretensão autoral, que corrobora o laudo técnico elaborado administrativamente pelo Município. Prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sentença de improcedência mantida.
Negado provimento ao recurso.